Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727677-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARICIO XAVIER MARTINS FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARICIO XAVIER MARTINS FONTES contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do executado (ID 239646036, autos 0702643-29.2021.8.07.0018). O agravante alega que: 1) a decisão agravada deixou de observar os vários documentos anexados aos autos que comprovam que ele não pode arcar com honorários advocatícios sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família; 2) para a concessão da gratuidade de justiça, o juiz não pode levar em conta apenas a remuneração mensal do requerente, deve analisar também seus gastos; 3) é delegado de polícia aposentado e recebe mensalmente remuneração líquida de aproximadamente R$ 12.400,00; 4) a cobrança de honorários ajuizada compreende cerca de 150% de seu salário; 5) possui também dívida de cheque especial de R$ 28.324,54, de cartão de crédito no valor de R$ 9.368,29 e gastos que totalizam cerca de R$ 12.000,00; e 6) a gratuidade deve ser concedida com efeitos ex tunc por ser medida de justiça, considerada sua atual condição financeira. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a gratuidade de justiça seja deferida, com efeitos retroativos. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, o executado/agravante recebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 12.000,00 (ID 237823468, autos originários). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de possuir de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator